Tribunal: TJSP
Processo: 1005156-45.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e repetição de indébito c.c. danos morais. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Desnecessidade de expedição de ofício ao INSS. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e repetição de indébito c.c. danos morais. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Desnecessidade de expedição de ofício ao INSS. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000762862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005156-45.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
NUNES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAU
CONSIGNADO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005156-45.2020.8.26.0003 - GAS
2
Voto no 20078
Apelação no 1005156-45.2020.8.26.0003 Processo digital
Comarca: São Paulo
Apelante: José Nunes da Silva
Apelados (a): Banco Itaú Consignado S/A
Juiz (a): Cristiane Vieira
Apelação.
Contrato
bancário.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito e repetição de indébito c.c. danos
morais. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
Rejeição. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, diante do julgamento antecipado da lide. Inocorrência.
Desnecessidade de expedição de ofício ao INSS. Sentença de
improcedência
mantida.
Majoração
da
verba
honorária.
Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
117/119, cujo relatório adoto em complemento, que, na ação declaratória de inexigibilidade
de débito e repetição de indébito c.c. danos morais proposta por José Nunes da Silva,
indeferiu a petição inicial em relação ao Banco BMG e julgou improcedentes os pedidos
formulados contra Banco Itaú Consignado S/A. Mencionada decisão ainda condenou a parte
autora em litigância de má-fé, aplicando multa no valor de R$ 2.000,00. Em razão da
sucumbência, o autor foi condenado a arcar com as despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00, observada a gratuidade processual concedida.

Inconformado, o autor apela sustentando, em síntese, a nulidade da
sentença, por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide. Destaca que
as fls. 110/113 informou que não concordava com o julgamento antecipado, requerendo a
expedição de ofício ao INSS para esclarecimento dos descontos questionados. Menciona
que sem emitir qualquer decisão sobre tal requerimento o juízo proferiu a sentença, negando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005156-45.2020.8.26.0003 - GAS
3
os pedidos e a produção das provas pleiteadas, bem como sem oportunizar ainda a correção
dos dados do BMG para citação. Argumenta que cabe a ele, autor, comprovar o fato
constitutivo do seu direito, que a prova documental não é a única admitida no direito e que o
momento de fixação do ônus da prova é antes do julgamento da causa, a fim de se evitar
decisão surpresa. Discorre a respeito do cerceamento de defesa, violação ao contraditório e
a ampla defesa e da ocorrência de decisão surpresa. Requer o provimento do recurso para
que seja declarada nula a sentença, determinando o retorno dos autos para origem para
exaurimento da fase de instrução e correta qualificação do Banco BMG (fls. 121/126).
Recurso tempestivo e não preparado. Anotada a gratuidade
concedida ao autor (fls. 34).
O réu apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de violação
ao princípio da dialeticidade (fls. 129/137).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa o feito sobre declaratória de inexigibilidade de débito e
repetição de indébito c.c. danos morais.
De início, não é o caso de acolhimento da preliminar arguida pelo
réu.
Não há que se falar em inobservância da impugnação específica
dos termos da sentença, consoante determina artigo 1.010 do Código de Processo Civil. O
recurso volta-se contra os temas analisados na sentença em confronto com a petição inicial e
naquilo que foi vencido, de forma que, por isso, não pode ser considerado genérico.
A preliminar, assim, deve ser rejeitada.
Superada essa questão, o autor alega na petição inicial, em síntese,
que é titular da aposentadoria n.° 167.757.021-8, no valor de R$ 1.961,84. Informa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005156-45.2020.8.26.0003 - GAS
4
percebeu defasagem em seu benefício de modo que se dirigiu ao INSS e tomou
conhecimento de que, além dos empréstimos consignados que tinha realizado, havia outros
que não eram de seu conhecimento, sendo um no valor de R$ 797,72, a ser pago em 72
parcelas de R$ 22,40 (contrato n.° 582827732), como também outro com contrato de n.°
13609286, referente a um cartão que não possui e que lhe gera desconto mensal no valor de
R$ 94,83 sobre a RMC. Pontou que este empréstimo começou no valor de R$ 94,83, desde
04.2018, e em 2020 está em R$ 97,87. Salienta que não realizou esses dois empréstimos e
que não pediu o cartão. Defende a nulidade desses contratos de empréstimos, repetição em
dobro do indébito e ocorrência de dano moral, indicando como valor indenizatório a quantia
de R$ 10.000,00 (fls. 1/9).
O réu, em sua contestação, argumenta a sua ilegitimidade passiva
em relação ao contrato n.° 13609286, celebrado com o Banco BMG, por esta empresa não
fazer parte do conglomerado Itaú Unibanco S/A. Argumenta, em relação ao questionado
contrato n.° 582827732, no valor de R$ 797,92, que ele foi celebrado pelo autor em
25.4.2018, mediante desconto em seu benefício previdenciário, tendo o crédito sido liberado
em sua conta. Defende, no mais, a improcedência dos pedidos iniciais. Junta cópia do
mencionado contrato (fls. 38/49).
Em réplica o autor requereu a inclusão do Banco BMG no polo
passivo. Em relação ao contrato n.° 582827732, impugna-o, reiterando a informação trazida
na inicial de que a ré tem seus dados, sua assinatura, documentos e realizou o empréstimo
sem seu pedido. Argumenta que a folha 1 do instrumento não está rubricada. Pontua que não
valida o contrato a realização do depósito, assim como a demora no ajuizamento da ação.
Enfatiza a procedência dos pedidos iniciais (fls. 105/107).
Acrescenta-se que as fls. 110/111 o autor requereu novamente a
inclusão do Banco BMG no polo passivo e a expedição de ofício ao INSS, para fins de
produção de prova.
E a fls. 114 o juízo de origem determinou que ele apresentasse, no
prazo de 15 dias, a qualificação completa do Banco BMG, incluindo CNPJ e endereço para
citação, sob pena de preclusão, para, com essa indicação, realizar a sua inclusão no polo
passivo e citá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005156-45.2020.8.26.0003 - GAS
5
Pois bem.
Extrai-se dos autos que o autor questiona descontos de parcelas de
dois empréstimos incidentes em seu benefício previdenciário, a saber: i) empréstimo no
valor de R$ 797,72 firmado com o Itaú Consignado S/A, referente ao contrato n.°
582827732, a ser adimplido em 72 parcelas mensais de R$ 22,40; ii) empréstimo com o
Banco BMG, referente ao contrato n.° 13609286, que lhe gera desconto mensal de R$
94,83, a título de RMC (fls. 12/27).
Contudo, em relação aos questionamentos do contrato n.°
13609286 celebrado com o Banco BMG o juízo de origem indeferiu a petição inicial.
E esse indeferimento deve ser mantido.
Isso porque, o autor não apresentou a qualificação completa do
Banco BMG, consoante determinado a fls. 114 pelo juízo de origem e se fazia necessário.
Veja que a fls. 116 o autor indicou como qualificação dessa
instituição financeira: “BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A pessoa jurídica, CNPJ
desconhecido, com sede na Pca Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, São Paulo, SP, 04344-
902”.
Entretanto, essas informações certamente não atendem à
determinação judicial e a norma prevista no art. 319, inciso II, do CPC, já que não há
indicação do CNPJ dessa pessoa jurídica e endereço eletrônico.
Cabia ao autor apresentar todos os dados necessários para realizar
a inclusão dessa pessoa jurídica no polo passivo da demanda, de modo que não o fazendo -
mesmo após decisão judicial determinando que informasse a qualificação completa da
instituição financeira resultou na inépcia da petição inicial e, consequentemente, em seu
indeferimento.
Já em relação ao contrato n.° 582827732 firmado com o Itaú

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005156-45.2020.8.26.0003 - GAS
6
Consignado S/A, observa-se que ele foi exibido nos autos, contendo todas as cláusulas,
informações pertinentes e assinatura da parte autora, comprovando, assim, a sua aceitação
com o entabulado. O réu Itaú Consignado também apresentou cópia do comprovante de
transferência do valor do mútuo. A parte autora não negou que tenha recebido o valor do
empréstimo, bem como não requereu a realização de perícia grafotécnica para demonstrar
que a assinatura existente no contrato não é sua (fls. 50/58 e 110/111).
Diante de tais fatos, o julgamento antecipado não implicou
cerceamento de defesa. A dispensa de produção de prova não pode servir de fundamento
para a anulação da sentença, porquanto cabe ao juiz o poder-dever de impedir a produção de
prova inútil ao deslinde da causa. Todas as questões apresentadas independem de outras
provas para sua verificação e, como tal, o julgamento antecipado era de rigor.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a necessidade da
produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide
implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (RE no
101.171-8/SP, Rel. Min. FRANCISCO REZEK).
Veja-se, no mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do
juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (4a Turma, Resp 2.832 RJ, rel. Min. SÁLVIO
DE FIGUEIREDO, j. 14.8.90 DJU 17.9.90, p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC/15, cabe ao
Juiz a direção do processo, devendo determinar as provas necessárias (art. 370 do CPC/15).
E é firme a jurisprudência no sentido de que o juiz tem o poder-dever de indeferir a
produção de provas inúteis ou quando os elementos constantes dos autos já permitirem o seu
julgamento:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA DE PROVA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005156-45.2020.8.26.0003 - GAS
7
7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...] o Superior Tribunal de Justiça entende que não configura
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o
Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito,
declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por
se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já
provado documentalmente, como na hipótese dos autos.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1137305/SP, Rel. Ministro LÁZARO
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe
14/02/2018).
Esta C. Câmara decidiu no mesmo sentido:
“CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Desnecessidade
de realização de prova pericial contábil Matéria de fato bem
demonstrada por meio de documentos
Preliminar afastada.
[...].” (Agravo Interno 1041385-43.2016.8.26.0100; Relator JOSÉ
TARCISO BERALDO; 37a Câmara de Direito Privado; j.
22/05/2018).
No caso em tela, o MM. Juiz entendeu suficientes para
fundamentar sua decisão os elementos já existentes nos autos e sabiamente explicou os
motivos pelos quais era desnecessária a produção de outras provas (fls. 118):
“[...] No mérito, o feito comporta julgamento antecipado, nos
termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, eis que não há
necessidade de produção de outras provas.
O requerimento de expedição de ofício ao INSS não tem
fundamento algum. Se o Autor tem dúvidas quanto à origem de
determinado empréstimo, existem meios próprios para tanto, tais
como notificação extrajudicial ou produção antecipada de prova
em face do INSS; não há, por outro lado, fundamento algum para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005156-45.2020.8.26.0003 - GAS
8
que tais requerimentos sejam feitos em ação movida contra o
Banco Itaú, que não tem qualquer relação com tais débitos, senão
com relação a outro empréstimo, regularmente constituído, como
se verá.”.
Salienta-se que não se fazia necessária a expedição de ofício ao
INSS, com o fim de que fosse informado “1) quem é o credor do valor de R$ 97,87 sob o
código 217, denominado Empréstimo sobre a RMC e; 2) se essa quantia é efetivamente
descontado do benefício mensal e 3) desde quando ocorre o desconto.”, como defende a
parte autora (fls. 111), visto que esse requerimento está relacionado com os pedidos
vinculados com a instituição financeira BMG, que teve a petição inicial indeferida. É essa a
conclusão que se extrai da narrativa existente na inicial (fls. 2/3).
Portanto, consoante se observa da lide, não há que se falar em
cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado do feito, bem como em violação ao
princípio do contraditório, ampla defesa e vedação à decisão surpresa.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se
a r. sentença por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.

Os honorários advocatícios foram fixados na r. sentença, em razão
da sucumbência do autor, em R$ 2.000,00. Nos termos do dispositivo legal acima citado,
elevo o quantum fixado para R$ 2.500,00, observada a gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005156-45.2020.8.26.0003 - GAS
9
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e nego
provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)